Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735955-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON BENICIO XAVIER APELADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 26433771) interposta por GILSON BENICIO XAVIER em desfavor de MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LACERDA, em face de sentença (ID 26433766), proferida em ação de cobrança cumulada com danos morais, a qual declarou a prescrição da pretensão de cobrança relativa à parcela vencida em janeiro de 2013 no valor original de R$ 8.780,00, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento das parcelas de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), corrigidas monetariamente, pelo INPC, acrescidas de juros de mora de 1% a partir do vencimento (13/1/2019 e 13/1/2020, respectivamente). E ainda, condenou a ré a restituir o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente de empréstimo celebrado entre as partes, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 13/1/2019 e acrescido de juros de 1% desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. O autor deve arcar com o percentual de 30% das custas processuais, observando-se a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, esclareça o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, se é empresário individual com comércio na Feira Popular, trazendo aos autos comprovantes da alegada hipossuficiência, com a apresentação da última declaração de imposto de renda ou de isenta, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, recibos de autônomo, notas fiscais de serviços, comprovantes de despesas, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2021 22:25:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador